Tribunal: TJBA
Processo: 8075908-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075908-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: JOAO BATISTA MADEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
JOSE BENEDITO BRASIL FILHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE HIPOTECA CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE UM DOS COPROPRIETÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de hipoteca cumulada com adjudicação compulsória foi ajuizada pelo recorrido, sob o fundamento de que o gravame hipotecário incidiu sobre bem indivisível, sem sua anuência, apesar de deter 19% da copropriedade.

Sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando o cancelamento das hipotecas inscritas na Matrícula nº 22.807 do 6º Cartório de Registro de Imóveis de Salvador.

Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A foi conhecida e desprovida, com a manutenção da sentença.

Embargos de declaração foram opostos pelo banco, sustentando omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais, notadamente o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como quanto à fé pública registral e à segurança jurídica derivada da certidão imobiliária à época da contratação.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos constitucionais e legais suscitados, além de fundamentos relacionados à segurança jurídica e fé pública registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, não se constata omissão ou qualquer outro vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada o mérito da controvérsia, notadamente a invalidade da hipoteca por ausência de anuência de um dos coproprietários de bem indivisível, conforme previsão do art. 757 do Código Civil de 1916.

A tentativa de reabertura da discussão configura mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, não se prestando os aclaratórios para tal finalidade.

Outrossim, conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada em embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

Precedentes do STJ afastam a possibilidade de efeitos infringentes em embargos declaratórios quando ausentes os vícios legais (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.953.597/SC; STJ - EDcl no REsp: 1392245 DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pelas partes não configura, por si só, omissão no julgado, quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil de 1916, art. 757.
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada

STJ - REsp: 143802 SP 1997/0056546-7.
STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.953.597/SC.
STJ - EDcl no REsp: 1392245 DF 2013/0243372-9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8075908-40.2022.8.05.0001, embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

e
embargad
o

JOÃO BATISTA MADEIRA ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII